Tribunal: TCU
Processo: 012.895/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1660/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, de autoria da empresa Gebramed Comércio e Representações Ltda. (CNPJ 05.084.690/0001-28), versando sobre possíveis irregularidades praticadas pelo Hospital Militar de Área de Porto Alegre - HMAPA - RS (Exército Brasileiro) na condução do pregão eletrônico 38/2020, que teve por objeto a contratação de empresa para prestação do serviço de upgrade em equipamento de ressonância magnética, troca do sistema de refrigeração (chiller e ar condicionado) e fornecimento de hélio líquido para o centro de imagens Hospital Militar de Área de Porto Alegre - HMAPA, no valor homologado de R$ 9.465.799,68, com vigência de 48 meses, prorrogáveis até o limite de 60 meses (Seção A da instrução da unidade técnica). Considerando que, em apreciação preliminar, o relator acompanhou proposta da unidade técnica (peça 13), e determinou a realização de oitiva prévia e diligência ao HMAPA e oitiva à empresa primeira colocada no certame (peça 16); Considerando que, recebidas as respostas às oitivas e diligência, a unidade técnica voltou a analisar os indícios de irregularidades noticiados na inicial da representação, nos seguintes termos: Habilitação da empresa Termsul Engenharia e Serviços Ltda., primeira colocada no certame, apesar de ela não atuar no ramo de atividade compatível com o objeto da licitação - a unidade técnica constatou, mediante consulta ao Relatório Sicaf Nível I - Credenciamento, que a referida empresa possui, entre os seus ramos de atividade, o fornecimento, instalação e montagem/desmontagem de equipamentos e sistemas de refrigeração; e que o serviço de upgrade de equipamento de ressonância magnética será realizado pelo fabricante do equipamento sob regime de subcontratação; pelo que as alegações da representante devem ser tidas por improcedentes (§§ 12 a 17 da instrução); Ausência de comprovação pela Termsul sua qualificação técnica para realização dos serviços de upgrade do equipamento de ressonância magnética e de fornecimento de hélio líquido - a unidade técnica destacou que o upgrade será realizado pelo fabricante do equipamento de ressonância magnética sob regime de subcontratação; que o fornecimento de hélio líquido se destina à refrigeração do referido equipamento; e que constam atestados que demonstram a execução pela empresa de serviços compatíveis com o objeto licitado; pelo que as alegações devem ser consideradas improcedentes (§§ 20 a 30 da instrução); Descumprimento do limite máximo de subcontratações estabelecido, no edital, em 45% do valor do contrato - o HMAPA apontou que, formalmente questionada a respeito pelo pregoeiro, a Termsul garantiu expressamente que os serviços terceirizados não ultrapassarão o referido percentual (§ 33 da instrução); e a unidade técnica observou que a alegação da representante, no sentido de que tais serviços superam o referido percentual, baseou-se em situação hipotética; e, ainda, que o efetivo valor da terceirização só poderá ser aferido durante a execução do contrato, que será supervisionado pelo contratante, uma vez que envolve manutenção ao longo do tempo; pelo que essa alegação deve ser considerada improcedente (§§ 34 a 38 e 61 a 66 da instrução); Ausência de parâmetros objetivos, em termos de características, quantidades e prazos mínimos, no edital, para que os serviços descritos nos atestados de capacidade técnica pudessem ser avaliados em termos de compatibilidade com o objeto do pregão - a unidade técnica verificou a ausência de tal previsão no edital - o que conduz à procedência da alegação da empresa representante -; mas aponta que, em sua ausência, coube ao pregoeiro estabelecer quais serviços deveriam ser comprovados e em qual dimensão (§§ 40 a 42 da instrução); tarefa efetivamente realizada, em termos de semelhança das características, dimensão, proporção e complexidade do objeto (§ 39 da instrução); o que, no caso, supriu a falha observada; mas que deverá ser objeto de ciência ao HMAPA objetivando evitar ocorrências futuras (§ 43 da instrução); Ausência de parcelamento do objeto, uma vez que o upgrade e a manutenção do equipamento de ressonância só poderiam ser prestados pela fabricante do mesmo - a unidade técnica aponta que duas partes significativas do objeto licitado não poderiam ser realizadas pelo mesmo fornecedor, o que conduziria, ab initio , à subcontratação; que o HMAPA não conseguiu justificar a ausência de parcelamento; que tal ausência afronta a legislação e a jurisprudência do TCU; mas que, tendo em vista ter ocorrido considerável disputa entre os licitantes, que o lance vendedor ofereceu desconto em relação ao valor estimado, e a essencialidade do serviço para o hospital (§ 60 da instrução), tal falha deveria ser apenas objeto de ciência ao HMAPA objetivando prevenir novas ocorrências (§§ 48 a 57 da instrução); Considerando que, em vista dessas análises e conclusões, a unidade técnica propôs, uniformemente, que o pedido de adoção de medida cautelar suspensiva do certame seja indeferido (§ 67 da instrução); que a representação seja conhecida, e que, no mérito, seja considerada parcialmente procedente (§ 68 da instrução), para que seja dada ciência ao HMAPA das impropriedades observadas (itens "iv" e "v", retro, e § 70, e subitens, da instrução); Considerando que, em vista dessas informações e ponderações, já é possível decidir no mérito a matéria tratada nos autos, o que faz com que a solicitação de adoção de medida cautelar perca seu objeto; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, por unanimidade, em: a) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente e expedir as ciências constantes do item 1.7 desta deliberação; b) indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pela empresa Gebramed Comércio e Representações Ltda., tendo em vista a perda de seu objeto em razão de já ser possível decidir no mérito o processo; c) dar ciência deste acórdão ao Hospital Militar de Área de Porto Alegre - HMAPA e à representante; e d) arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 012.895/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Gebramed Comércio e Representações Ltda. (CNPJ 05.084.690/0001-28) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Militar de Área de Porto Alegre 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Joao Paulo Ferreira de Campos Viana (116.034/OAB-MG) e outros, representando Gebramed Comércio e Representações Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1 dar ciência ao Hospital Militar de Área de Porto Alegre - HMAPA sobre as seguintes impropriedades observadas na condução do pregão eletrônico 38/2020, para que sejam evitadas novas ocorrências da espécie: 1.7.2. a ausência, no edital do certame, de parâmetros objetivos para análise da comprovação de que a licitante já tenha prestado serviços pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos, com o objeto da licitação, está em desacordo com o previsto no art. 30, inciso II, da Lei 8.666/1993, bem como com os princípios do julgamento objetivo e da vinculação ao instrumento convocatório, insculpidos no caput do art. 3o da Lei 8.666/1993; e 1.7.3. a ausência de parcelamento do objeto, sem justificativas plausíveis, está em desacordo com a Súmula 247 do TCU, uma vez que não restou justificada a necessidade de contratação dos serviços de upgrade e manutenção do equipamento de ressonância magnética, que somente poderiam ser prestados pelo fabricante do equipamento, junto ao mesmo prestador dos demais serviços integrantes do objeto do certame;